Tribunal: STF
Processo: Rcl 93732
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e outro, em face da decisão judicial proferida pelo Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo n. 0010031-60.2025.5.03.0110, por suposta aplicação equivocada da determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 

O reclamante narra que, nos autos de origem, trata-se “de reclamação trabalhista ajuizada pelo Sr. Evaldo em face das Reclamadas, na qual pleiteia, em síntese, o reconhecimento de pagamento ‘por fora’, horas extras e diferenças salariais decorrentes do alegado vínculo empregatício. Após regular instrução probatória, sobreveio sentença que afastou a licitude da contratação firmada entre as partes, desconsiderando a relação formal estabelecida” (fl. 5, e-doc. 1). 
 
Assevera que “restou incontroversa a existência de pessoa jurídica regularmente constituída em nome do Reclamante, com CNPJ ativo à época da prestação dos serviços, bem como a celebração de contrato formal de prestação de serviços entre pessoas jurídicas distintas, além de posterior distrato devidamente assinado pelas partes, configurando verdadeiro negócio jurídico perfeito, ausente de quaisquer vícios de consentimento” (fl. 5, e-doc. 1). 
 
Alega que “foi interposto Recurso Ordinário perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o qual, contudo, manteve integralmente a decisão de origem, em manifesta desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 725 de repercussão geral, que reconhece a licitude da contratação de pessoa jurídica” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Em face do acórdão regional, “as Reclamadas interpuseram Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho, visando à reforma do acórdão regional. Referido recurso, entretanto, não foi admitido na origem, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento, atualmente pendente de julgamento” (fl. 6, e-doc. 1).
 
Na sequência, iniciou-se o cumprimento provisório, sob autos n. 0010031-60.2025.5.03.0110, e, diante da determinação de suspensão nacional de processos estabelecida no Tema n. 1.389 - RG, “as Reclamadas peticionaram reiteradas vezes nos autos requerendo a suspensão da marcha processual. Em acolhimento, o Desembargador Presidente do TRT da 3ª Região determinou a suspensão do processo de origem” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma que “posteriormente, a parte Reclamante apresentou petição de desistência de um dos pedidos, o que ensejou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para análise, culminando na homologação da referida desistência. Todavia, de forma absolutamente irregular, e sem qualquer decisão que revogasse ou suspendesse a ordem anteriormente proferida com base no Tema 1389, o juízo de origem deu prosseguimento ao feito em sede de execução provisória, determinando a elaboração de novos cálculos e, mais grave, promovendo atos de constrição patrimonial, com pagamento e posterior penhora de valores” (fl. 6, e-doc. 1).
  
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhistas e, no mérito,
 
”pugna-se pela procedência da presente Reclamação para confirmar a tutela de urgência e declarar que a determinação do Relator do Tema 1389 obriga a suspensão da tramitação dos feitos que versem sobre a matéria em todo o território nacional, com a consequente determinação de que o Juízo da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG observe a suspensão até pronunciamento final do STF” (fl. 17, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido. 
 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
 
Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao determinar o prosseguimento do feito, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG). 
 
Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

O ato reclamado assim dispôs (fls. 801 a 803, e-doc. 12): 
 
“Vistos. 
Analisando o andamento processual, verifico que, nos autos do processo principal (n. 0010243-18.2024.5.03.0110), foi determinado sobrestamento do feito, em 23/06/2025, pelo eg. TRT, com base no tema 1.389 de Repercussão Geral do STF.
Em 02/07/2025, o reclamante manifestou-se, nos autos daquele processo, com requerimento de renúncia parcial quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício   do período anterior à assinatura da CTPS e, por consequência, do reconhecimento da prejudicialidade da suspensão do processo e do Agravo de Instrumento interposto em relação a essa matéria.
Instadas a se manifestar, as reclamadas expressaram sua discordância com o pleito e requereram a manutenção de sobrestamento do processo. 
Nesse contexto, o feito foi encaminhado ao Cejusc de 2o grau para tentativa de conciliação, que restou frustrada, sendo, portanto, o processo encaminhado a este Juízo de 1o grau, em 21/01/2026, para apreciação da petição de renúncia parcial e nova tentativa de conciliação, caso pertinente. 
Este Juízo homologou a renúncia parcial, conforme decisão id 2821bef, havendo determinação de adequação dos cálculos de liquidação, id d4be786. 
Homologados os cálculos, id ce3213c, foi designada audiência de conciliação, manifestando-se o autor pelo seu cancelamento, requerimento este acolhido pelo Juízo, por entender que a realização da referida audiência, sem interesse da parte autora, seria ato desnecessário, conferindo, dessa forma, dando regular andamento ao processo, prazo às reclamadas para pagamento ou garantia da execução, id 14b18e7. 
As reclamadas apresentaram Agravo de Petição, sustentando, em síntese, que é nula a referida determinação de pagamento ou garantia da execução até que se defina acerca do sobrestamento, ou não, do processo principal.
(...)
Analiso.
Registro, por oportuno, que a análise acerca da pertinência, ou não, de sobrestamento do feito ficou reservada à 2a instância, não havendo, até o momento em que a presente decisão é proferida, qualquer determinação a respeito no processo principal.
Entretanto, como dito, foi homologada renúncia parcial atinente ao período de reconhecimento de vínculo de emprego (outubro/2003 a setembro /2018), que, por sua vez, é anterior ao período em que foram deferidas diferenças salariais e, sendo assim, havendo o Juízo determinado a retificação dos cálculos para adequá-los à decisão de renúncia, vê-se que o que se executa nesses autos, ressalte-se, de forma provisória, não está em nada relacionado ao motivo ensejador do sobrestamento em 2a instância, qual seja, o reconhecimento de vínculo de emprego. 
Ademais, a execução provisória é plenamente cabível no processo do trabalho, ante a natureza devolutiva dos recursos, em regra,  e por não gerar prejuízo às partes reclamadas, uma vez que não há liberação de valores em que haja controvérsia, ressaltando-se que o sobrestamento declarado nos autos principais não impede a continuidade da presente execução provisória.  
Por fim, deixo de receber o Agravo de Petição id 36325f9, eis que interposto em face de decisão com natureza interlocutória, o que contraria o disposto no artigo 897, "a", da CLT. Decorrido o prazo para pagamento, determino a consulta ao sistema SISBAJUD em face das executadas, no importe de R$ 802.170,72. Dê-se ciência às partes.”

Da análise do ato reclamado, verifica-se que o Juízo reclamado: (i) não se manifestou expressamente acerca da suspensão do feito, à luz do Tema n. 1.389 - RG, por entender ser matéria reservada ao Juízo de 2º Grau no processo de conhecimento, bem como (ii) consignou que a execução dos autos não se relaciona ao motivo ensejador do sobrestamento, qual seja, o reconhecimento de vínculo de emprego.   

Ademais, consoante se extrai das premissas fáticas estabelecidas da decisão reclamada, após a determinação do TRT para o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau do processo de conhecimento, foi homologada a renúncia parcial do beneficiário “quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício do período anterior à assinatura da CTPS e, por consequência, do reconhecimento da prejudicialidade da suspensão do processo” (fl. 801, e-doc. 12). 

Desse modo, no retorno à fase de execução, observa-se que o processo de cumprimento restringiu-se à retificação dos cálculos para abranger os débitos decorrentes do período da relação de emprego já formalmente registrada na CTPS, haja vista a renúncia do beneficiário em relação ao período que, em tese, poderia guardar relação com a hipótese de “pejotização”.

Assim, não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

Forçoso ressaltar que divergir do Juízo reclamado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via da reclamação constitucional. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARE 1.532.603. TEMA 1.389/RG. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação ante a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADIs 5.625 e 3.961 e no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem assim a impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 2. A parte embargante sustenta configurada contradição, na medida em que, a respeito da tese atinente à falta de averbação do contrato de associação no Registro de Sociedades de Advogados, a justificar a negativa de seguimento da reclamação, a Segunda Turma teria adotado compreensão diversa em outras ocasiões. Acrescenta que não houve mínimo enfrentamento da tese referente à adequação da cláusula contratual limitadora da autonomia profissional da trabalhadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu nas pechas apontadas; e (ii) verificar se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme consta do acórdão embargado, concluiu-se, por maioria, não configurada a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido nos paradigmas. 5. Dissentir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada na via reclamatória. 6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração parcialmente providos.
(Rcl 73673 ED-AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-06-2025  PUBLIC 10-06-2025)

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente